Tribunal: TJDFT
Processo: 0037703-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037703-68.2015.8.07.0001 APELANTE: ALBERTINA FELIX DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO LUIZ DE LIMA APELADO: CLINEN - CLINICA NEUROLOGIA E ENDOCRINOLOGIA LTDA - EPP, EBER CASTRO CORREA DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de justiça. Após, conclusos. Brasília, 06/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR